Tribunal: TCU
Processo: 022.252/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 3o bimestre de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 3o bimestre de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea "a", e art. 3o-A, caput , da Resolução-TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022 (LDO 2023), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 3o bimestre de 2023: 9.1.1. de acordo com o Bacen (metodologia "abaixo da linha"), os resultados primários do Governo Central acumulados até junho de 2023 a preços correntes (déficit de R$ 42,3 bilhões) e das empresas estatais federais (déficit de R$ 3,3 bilhões), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2023, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 65,9 bilhões e de R$ 3 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2023 com possibilidade de compensação entre eles; 9.1.2. a projeção de resultado primário para 2023, já considerando o aumento do salário-mínimo e as alterações na tabela do imposto de renda, é de superávit de R$ 26,9 bilhões após a adição da compensação de R$ 172,3 bilhões total pela LDO 2023 e pela EC 126/2022. Essa projeção resulta em margem de R$ 92,8 bilhões para ampliação de despesas; 9.1.3. os montantes pagos de despesas primárias sujeitas ao "teto de gastos" foram inferiores aos limites individualizados dos Poderes e órgãos, e os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram com ele compatíveis e com a meta de resultado; 9.1.4. a projeção para 2023 das despesas primárias sujeitas ao "teto de gastos" indicou R$ 3.221,9 milhões acima do limite individualizado estabelecido no âmbito do Poder Executivo, redundando na efetivação do bloqueio de dotações no mesmo montante; 9.1.5. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 48,8 bilhões no exercício de 2023; 9.1.6. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 204,3 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do voto e do relatório de fiscalização da equipe técnica, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, à Caixa Econômica Federal, à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.